Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-25.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimos – Transações não reconhecidas – Existência da contratação dos mútuos comprovadas pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Inexistência de valores a repetir – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000494-25.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante ANEZIO
ALVES, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-25.2019.8.26.0439 -Voto no
2
VOTO No: 37272
APEL. No: 1000494-25.2019.8.26.0439
FORO: FORO DE PEREIRA BARRETO
APTE.: ANEZIO ALVES
APDO.: BANCO ITAÚ S/A
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimos Transações
não reconhecidas
Existência da contratação dos mútuos
comprovadas pelo réu Exigibilidade da dívida reconhecida
Inexistência de valores a repetir Sentença mantida Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 392/396, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato de
refinanciamento no 540076098, com o retorno ao “status quo ante”; b)
condenar o banco a devolver a quantia paga pelo autor que excedeu aquela
devida consistente do contrato original no 245531468, na forma em dobro,
decotando-se os valores transferidos no importe de R$299,76, atualizado
desde a data dos pagamentos e transferência bancária, por meio de TED (fl.
71- 02/01/2015) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por ter o réu decaído de parte mínima do pedido, condenou
o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade judiciária.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que os valores
liberados estão em desacordo com os valores contratados, inexistindo
explicação plausível para uma renegociação, pois os valores debitados
mensalmente na conta do recorrente permaneceram inalterados e a dívida
cresceu; assevera que não há nos autos prova de que o apelante tivesse
recebido o valor total relativo aos empréstimos 549657676, 549457890 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-25.2019.8.26.0439 -Voto no
3
540076098, principalmente, do empréstimo 549457890; sustenta que não
ficou demonstrada a alegação de que houve dedução de valores relativos a
outro empréstimo; insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.
Em preliminar de contrarrazões o apelado requer o não
conhecimento do recurso porque não observado o princípio da dialeticidade.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Em preliminar de contrarrazões o apelado afirma que não
foram atacados os fundamentos da r. sentença, impondo-se o não
conhecimento do recurso.
Contudo, o apelante atendeu ao disposto no art. 1.010 do
CPC apresentando as razões que entende suficientes para a reforma da r.
decisão, impondo-se o conhecimento da apelação.
Assim rejeita-se a preliminar arguida e passa-se à análise
do mérito.
Insurge-se o autor contra a parte do “decisum” que não
declarou a nulidade dos contratos de no 549657676, 549457890 e
540076098, bem como em relação à condenação em honorários advocatícios.
Pois bem, embora o apelante negue a contratação dos
supramencionados empréstimos consignados, a documentação acostada e a
perícia realizada comprovam a regularidade das contratações, bem como a
disponibilidade dos valores em favor do autor.
Dessa forma, incontroversa a existência da relação jurídica
entre as partes.
No que concerne à alegação de que houve depósito em
valor inferior ao constante nos contratos, o que se verifica é que o autor
mantinha com o banco um costume denominado de renegociação de dívida
com troco, isto é, refinanciamento de uma dívida ainda não quitada com o
objetivo de receber valor remanescente que usualmente denomina-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-25.2019.8.26.0439 -Voto no
4
"troco".
Assim, o conjunto probatório carreado nos autos não é
apto para afastar a exigibilidade da dívida.
Diante deste quadro, sem demonstração de pagamentos
indevidos, nada há a repetir.
Ademais, como bem asseverou o d. magistrado:
Porém, melhor sorte não assiste o autor no que se refere
aos demais contratos trazidos à discussão, porque o laudo pericial é
cristalino ao confirmar que a assinatura neles lançadas partiram do
próprio punho do requerente.
Tendo celebrado os contratos e recebido o dinheiro (fl.
110/112), o autor submete-se às sua cláusulas. Tudo constava
expressamente dos contratos reconhecidos regulares, de modo que a
parte autora não pode alegar ignorância.
Por consequência, ausente ilícito por parte da ré, não há
que se falar em declaração de inexigibilidade ou interrupção dos
descontos, tampouco devolução dos valores, assim como não estão
presentes os danos morais indenizáveis.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, inclusive no que atine aos honorários advocatícios.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observando-se que
o apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator